Tribunal: STF
Processo: AR 1785
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação rescisória. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Adicional de tempo de serviço. Alteração de parcela remuneratória. Manutenção da irredutibilidade de vencimentos. Pode a fórmula de composição da remuneração do servidor público ser alterada, desde que preservado o seu montante total. Não há violação da coisa julgada, a qual apenas se verifica quando se trata das mesmas partes, causa de pedir e pedido, não se aplicando a casos análogos de outros servidores públicos. Manutenção da decisão. Agravo a que nega provimento.